Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FILHA MENOR. TERMO FINAL. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos
3. Tratando-se de filho menor, desnecessária a fixação prévia do termo final da obrigação alimentar. Assim, não há se falar em omissão do v. acórdão em relação a tal ponto.
4. Recurso conhecido e desprovido.